Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731105-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: JESSICA DOURADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra decisão interlocutória do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência na ação de obrigação de fazer c/c indenização, ajuizada em face de JESSICA DOURADO DE OLIVEIRA, para que fosse determinada a imediata exclusão ou suspensão, sem a oitiva da parte contrária, das publicações realizadas pela ré nas redes sociais, que considera ofensivas. Nas razões recursais o agravante sustenta que estão presentes os elementos legais necessários para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito invocado; o perigo de dano e; reversibilidade dos efeitos da decisão. Argumenta que os documentos acostados aos autos evidenciam que as publicações postadas pela agravada em suas redes sociais teriam o único intuito de ofender, difamar e caluniar o agravante, ultrapassando a linha de mera manifestação de pensamento. Destaca ser necessária a urgente concessão da medida pleiteada para evitar mais prejuízos ao agravante e impor limites e responsabilidade aos atos agravada. Aponta, ainda, que está em processo de soerguimento de sua empresa, firmando acordos com parceiros e clientes, o que agravaria o prejuízo causado pelas publicações impugnadas. Alega reversibilidade da medida no caso de improcedência do pedido, sem que isso acarrete prejuízos à agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar que a agravada proceda com a imediata exclusão das publicações ofensivas postadas em desfavor do agravante, em suas redes sociais, até o julgamento final do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Comprova recolhimento do preparo recursal (ID 29450207). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada, no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal e passível de ser revista pelo órgão colegiado, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal pretendida, uma vez que, em tese, não se vislumbra, o atendimento aos requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito. Se, de um lado, merecem proteção os direitos da personalidade do autor, de outro, vislumbra-se o direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré, de modo que a concessão da tutela pretendida na inicial carece de efetivo contraditório e instrução probatória. Na hipótese destes autos, as publicações impugnadas contêm críticas, cobranças e acusações direcionadas ao autor em razão do suposto inadimplemento de contrato celebrado que teria sido celebrado entre os litigantes, o que o ora agravante afirma ser inexistente. Contudo, não há, por ora, prova inequívoca e evidente da ilicitude apontada. Logo, o conteúdo exposto na internet não pode ser objeto de censura prévia, em juízo de cognição sumária, sob pena de limitar o direito constitucional à liberdade de expressão. A propósito, ressalte-se que o tema não é inédito nos julgamentos desta Corte e o entendimento que predomina é no sentido da impossibilidade de se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações. O precedente abaixo colacionado, exemplifica o posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF) 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1205478, 07102277520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação da agravada, uma vez que a citação não foi formalizada na origem. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora